Tribunal: STF
Processo: Rcl 54639
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferida nos Autos nº 0011410-66.2015.5.01.0005. A parte reclamante alega afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59.  



    2. A medida cautelar foi deferida para suspender o processo, até o julgamento definitivo da presente reclamação. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação.  



    3.  É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Em 18.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, decidiu, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.  



    6. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.  



    7. Na sequência, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.  



    8. Para consolidar o entendimento, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.191 e fixou a seguinte tese:  



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    9. No caso em análise, a decisão reclamada negou provimento ao agravo de petição interposto pelo reclamante, mantendo decisão que determinou a atualização dos créditos trabalhistas devidos mediante a incidência do IPCA-E até a data da distribuição e, após, da taxa SELIC cumulada com juros de 1% ao mês, sob o fundamento de que o título executivo judicial, embora não tenha consignado o índice de correção monetária, determinou expressamente o percentual de juros aplicável a partir do ajuizamento da ação. De fato, a sentença transitada em julgado determinou a incidência de juros simples, de 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento da ação.  



    10. Não obstante, no julgamento dos paradigmas suscitados, ficou reconhecida a impossibilidade de se cumular a taxa SELIC com qualquer outro índice, tendo em vista que já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. Em caso semelhante ao dos autos, o Ministro Gilmar Mendes, relator dos paradigmas invocados, considerou indevida a cumulação da taxa SELIC com juros, ainda que este tenha sido estabelecido em decisão transitada em julgado (Rcl 50.028). No mesmo sentido, confiram-se: Rcl 49.317, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 49.551, Rel. Min. Edson Fachin.  



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº  0011410-66.2015.5.01.0005) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.   



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 05 de outubro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator